Tribunal: TJES
Processo: 5003294-11.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003294-11.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

APELADO: THIAGO BARBOSA DA SILVA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mercadopago.com Representações Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação, reconheceu a sucumbência mínima da parte requerida e imputou integralmente à parte autora os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios sobre base de cálculo reputada equivocada pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em vício ao fixar os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte ré sobre base de cálculo diversa da prevista no art. 85, § 2º, do CPC, em hipótese de sucumbência mínima da demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inclusive para sanar omissão ou erro na definição dos critérios de fixação da verba honorária.

O acórdão reconhece a sucumbência mínima da parte requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e impõe à parte autora a integralidade dos ônus sucumbenciais.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa, em favor dos advogados da parte ré, desrespeita a ordem de gradação estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, que prioriza o proveito econômico obtido.

Em hipóteses de sucumbência mínima do réu, o proveito econômico corresponde à diferença entre o valor originalmente postulado na petição inicial e o montante efetivamente reconhecido na condenação, representando aquilo que a parte deixou de perder.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que os honorários, nesses casos, devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo réu, e não sobre o valor da causa ou da condenação (AgInt no AREsp 2.243.964/MG; AgInt nos EDcl no AREsp 1.975.774/RJ).

Constatado o equívoco na definição da base de cálculo, impõe-se a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o percentual anteriormente arbitrado.

A exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Em caso de sucumbência mínima do réu, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor postulado na inicial e o montante efetivamente fixado na condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A fixação da verba honorária em desacordo com a ordem de gradação legal configura vício passível de correção por embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.243.964/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.975.774/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003294-11.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

EMBARGADO:
THIAGO BARBOSA DA SILVA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ele interposto.

Em suas razões o embargante aponta que o acórdão embargado, ao reconhecer a sucumbência mínima da parte requerida, adotou base de cálculo equivocada quanto à verba honorária devida aos seus patronos.

Requer a aplicação escorreita do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, argumentando que os honorários devidos ao advogado do réu devem incidir sobre o proveito econômico obtido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, o mérito recursal cinge-se à análise de vício no acórdão colegiado quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados da parte ré, aqui embargante.

Sem delongas, entendo assistir-lhe razão.

O acórdão proferido, ao reconhecer a sucumbência mínima da parte requerida (artigo 86, parágrafo único, do CPC) e imputar a integralidade dos ônus sucumbenciais à parte autora, deixou de aplicar o critério técnico adequado para a mensuração da verba honorária devida à defesa.

A fixação de honorários sobre o valor da causa em favor dos advogados da parte ré gera distorção lógica e ofende a ordem de gradação estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em cenários de sucumbência mínima da parte demandada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que o proveito econômico obtido pela defesa reflete a exata diferença pecuniária entre o valor originalmente vindicado pelos autores na petição inicial e o aquele efetivamente reconhecido pelo provimento jurisdicional.

Este montante representa aquilo que a parte ré deixou de perder, traduzindo o verdadeiro êxito dos seus advogados.

Tal premissa exige a integração do julgado, ancorando-se em precedentes persuasivos da Corte Superior.

Colaciono, por oportuno, aresto que fundamenta a referida adequação, com destaque para a exata hipótese dos autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem da base de cálculo estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 2. Na hipótese, não se mostra adequado, para fins de fixação da verba honorária, aferir o proveito econômico obtido pela parte ré com lastro no valor da condenação imposta contra si.
De fato, "o montante que melhor reflete o êxito obtido por seus advogados é aquele correspondente ao que a parte deixou de perder com a demanda condenatória"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Precedentes.
3. Decisão agravada que, considerando a premissa de sucumbência mínima da parte ré, deu parcial provimento ao recurso especial para que os honorários devidos pela parte autora tenham como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte ré, consistente na diferença entre o montante pretendido na petição inicial e o montante a que foi condenado a pagar aos autores.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2243964 MG 2022/0353565-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

E, ainda,

mutatis mutandis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário -, que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Precedentes.
2. Agravo interno provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico alcançado pelo réu na demanda.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1975774 RJ 2021/0272816-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Constatada, destarte, a premissa equivocada e a omissão na estrita observância da ordem estabelecida pelo legislador processual pátrio, imperiosa a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso para sanar o vício apontado.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para integrar o acórdão recorrido e determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte autora aos patronos das empresas rés incida sobre o proveito econômico obtido por estas, consistente na diferença pecuniária entre o valor total postulado na petição inicial e o valor efetivo da condenação imposta, mantido o percentual arbitrado no acórdão embargado.

Ressalvo, porém, a condição de suspensão de exigibilidade em favor da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)